Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-77.2012.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-77.2012.8.14.0221

APELANTE: LUCIANO ALEIXO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000521-77.2012.8.14.0221

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGANTE
: LUCIANO ALEIXO DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID.4654416
)

DEFENSORIA PÚBLICA:
TÂNIA LOSINA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADO (ARTIGO 157, §3º,
ÚLTIMA PARTE
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B, DA LEI Nº 8.069/90)
. RECORRENTE
CONDENADO AS PENAS DE

1
8
(DEZOITO) ANOS E
8
(
OITO
) MESES DE RECLUSÃO E
60
(
SESSENTA
) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO
,
QUE FOI REDUZID
A EM SEDE DE APELAÇÃO, JULGADA POR MAIORIA DE VOTOS PELA
1
ª TURMA DE DIREITO PENAL, PARA O
QUANTUM
DE
13
(
TREZE
) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E
33
(
TRINTA E TRÊS
) DIAS MULTA, SEM QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE EVENTUAL PRESCRIÇÃO
,
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
QUE DEVE SER
RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O recorrente foi condenado às penas de
18

(de
zoito
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e
60
(
sessenta
) dias multa que foi reduzida em sede de apelação, julgada por maioria de votos pela
1
ª turma de direito penal, para o quantum de
12
(
doze
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
33
(
trinta e três
) dias multa,
para o crime tipificado no art. 157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II, ambos do CPB e 1(um) ano de reclusão para o crime art. 244-B, da Lei nº 8.069/90,
sem que houvesse manifestação sobre eventual prescrição
em relação ao crime de corrupção de menor
.

2.
Ocorre que a denúncia, imputando ao embargante
as
prática
s
do
s
crime
s tipificados no art. 157, § 3º, ultima parte, c/c art. 14, II, do CPB e
do art.
244-B, da Lei nº 8.069/90
, foi recebida em
01/02/2012
e
que no dia
23/11/2016

foi decretada a suspensão do processo e do prazo precricional, e
o acórdão embargado, que
reformou a sentença
lhe impôs a reprimenda privativa de liberdade de
0
1
(
um
) ano de reclusão

para o crime de
corrupção de menores
. Considerando que entre esses dois marcos temporais
(recebimento de denúncia e suspensão do prazo precricional) transcorrenram mais de quatro anos
, deve-se reconhecer que a punibilidade do embargante
, em relação ao crime de
corrrupção de menores

se encontrar
extinta pela prescrição retroativa, pois, entre o recebimento da exordial e a decisão que
suspendeu o processo e o prazo precricional (art. 366, do CPP)
transcorreram mais de
4
(
quatro
) anos, atraindo a incidência do disposto no
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal
.

3.
EMBARGOS DECLA
RATÓRIOS
CONHECIDO

E
ACOLHIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
A
COLHER
os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e
vinte e um
.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 31

de
agosto
de 202
1
.

.
DES
A
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
opostos em favor de
L
UCIANO ALEIXO DA SILVA
,
em face do v. Acórdão
(ID..4654416)
,

de
1 d
e
março
de
2021
, que, em face de Sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito
do Termo Judiciário de Magalhães Barata
)
, à unanimidade de votos, conheceu
do
Recurso de Apelação interposto pel
a Defesa
e deu parcial provimento ao recurso interposto, para redimensionar a pena para
13
(
treze
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime
inicial fechado
e mais
33
(trinta e
três
) dias-multa,
pelos crimes tipificados no art.157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB
e
do art.
244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em
razões de embargos de declaração
(
ID. 492593
)
sucitou a extinção de punibilidade do crime de corrupção de menor (art.244-B, da Lei nº 8.069), pela prescrição retroativa

tendo em vista que a denúncia fora recebida em 01/02/2012 (ID.3585766) e a decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, data de 23/11/2016 (ID.3585777), e, o que teria transcorrido o prazo de 4 (quatro) sem que houvesse quaquer outro marco suspensivo ou interruptivo da prescrição
.

Nesta Superior Instância (
ID.5711144
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio
da
Dr
a
.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento e
pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Para que, o
V. ACÓRDÃO (ID 3745229)
, de 01/03/2021, proferido pela Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, seja

reformado
d
e oficio seja declarado, nos termos do
art. 107
,
inciso IV
c/c
art. 109
,
inciso V
,
ambos do Código Penal
, a extinção da punibilidade do Acusado/embargante
LUCIANO ALEIXO DA SILVA
, em relação ao crime do

art. 244-B do ECA,

em virtude da incidência da
prescrição retroativa
, da pretensão punitiva do Estado o, devendo o processo seguir o regular tramite ,permanecer contra o mesmo, a pena de LATROCÍNIO,

na forma tentada, de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos
de Declaração com efeito modificativo, interposto em favor de
LUCIANO ALEIXO DA SILVA
, por intermédio de
defensor público
, objetivando reformar o
Acórdão, julgado em
01/03/2021
(ID 3745229)
,
prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que por unanimidade conheceu
d
o recurso
e deu parcial provimento da

Apelação, para redimensionou a pena interposta para 1
3
(
treze
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime
inicial fechado
e mais
33
(trinta e
três
) dias-multa,
pelos crimes tipificados no art.157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB
e
do art.
244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em suas
razões recursais
, a defesa alegou que o Acórdão retromencionado foi omisso por não

ter havido manifestação
sobre a extinção de punibilidade, pela prescrição restroativa, ao crime tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, uma vez que na referida decisão objurgada, foi redimensionada sua pena para 1 (um) ano de reclusão
, e de acordo com que dispõe o art. 107, IV, do CPB, prescreve em quatro anos, e que tal lapso temporal teria transcorrido em razão do periodo entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo e do prazo prescricional, no qual decorreram mais de quatro anos.

DOS FATOS

Constam nos autos, que o Ministério Público apresentou denúncia contra o embargante em 15/12/2012 pelo crime tipificado no art.157, 2ª parte, c/c art. 14, II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID.3585714).

Em 01/02/2012 fora recebida denúncia (3585766), e determinado a citação do acusado para apresentar suas alegações preliminares, sendo posteriormente certificado a impossbilidade de citação do réu porse encontrar lugar incerto e não sabido, sendo citado por edital, tendo decorrido o prazo sem que o mesmo tivesse apresentado defesa preliminar(ID.3585772).,

Em 23/11/2016, em decisão prolatada em audiência fora suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código Processo Penal (ID.3585777).

Em 31/08/2020 fora prolatada sentença condenatória contra o recorrente que fora condenado a 18 anos e 8 meses de reclusão e mais 60 dias-multa, que foi reduzida , em sede de apelação, julgada a maioria da 1ª Turma de Direito penal, para 13 anos
anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime
inicial fechado
e mais
33
(trinta e
três
) dias-multa,
sendo elas em 12 anos e 4 meses de reclusão e mais 33 (trinta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art.157, § 3º, última parte, c/c art. 14, II do CPB
e

1 (um) ano de reclusão para o crime tipificado n
o art.
244-B, da Lei nº 8.069/90, sem que houvesse manifestação da precrição ao crime de corrupção de menor.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVADO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENOR

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, IV e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014). (GRIFEI).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (GRIFEI).

Manuseando
o Acórdão,
verifica-se que o
embargante

LUCIANO ALEIXO DA SILVA
fora condenado a pena concreta e definitiva
a

1
(
um
) ano de reclusão
pela prática do crime tipificado no art.
244-B, da Lei nº 8.069/90
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107,
I
V e 109, II e do CP, cujo o prazo prescricional é
quatro
anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em
4
anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
ao crime de
Corrupção de Menor
,
nos moldes dos artigos 107, inciso
I
V c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (
01/02/2012
) e a
suspensão do processo e prazo prescricional
(
23/11/2016
) transcorreram
4
(
quatro
) anos
,
0
9
(oito) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
para o crime de
CORRUPÇÃO DE MENOR
,
declaro extinta a punibilidade para o
embargante
,
para o referido delito,
em conformidade com o art. 107, inciso IV do Código Penal.

Ante o exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e
dou provimento

a
os Embargos
de Declaração
e
declaro
extinta exclusivamente
,
a punibilidade do embargante em relação
ao crime de
corrupção de menores (art.244_B, da Lei nº 8.069/90)
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 31 de agosto
de 202
1
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/09/2021